Tribunal: STF
Processo: Rcl 55968
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos por Aparecido Onofre Petineli em face da decisão pela qual neguei seguimento à reclamação, nos seguintes termos (eDOC 16):



    “Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada em face de atos proferidos pelo Juízo da 27ª Vara Cível do Foro Central de São Paulo e pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos da Ação Monitória nos quais haveria penhora de valores que o reclamante pretende desconstituir sob o fundamento de impossibilidade de penhora de proventos de plano de aposentadoria privada. 



    Narra-se, na petição de reclamação, que haveria afronta ao quanto decidido por esta Corte no RE com agravo nº. 1389311 e na ACO 1.527/SP.



    Ao final, formula-se pedido no sentido de que “seja recebida a presente reclamação constitucional, processando e provendo os pedidos nela apresentados, de modo restituir o benefício previdenciário do reclamante que demonstradamente comprovou o caráter alimentar e dependência do mesmo, e que, caso assim não entenda, na hipótese cerebrina de manutenção da penhora, determine a penhora parcial do benefício no importe de 10%, 20% ou 30%”. 



    É o relatório. Decido.



    Defiro os benefícios da justiça gratuita. 



    Inicialmente, destaco que a jurisprudência desta Suprema Corte considera incabível o manejo da reclamação fundada em afronta a paradigma sem efeito vinculante e relativo a processo do qual o reclamante não participou, como é o caso dos autos. Nesse sentido, destaco o que consignado pelo Ministro Celso de Mello na Rcl 27.099 AgR, Segunda Turma, DJe 3.2.2020:



    “Como se sabe, o Supremo Tribunal Federal tem advertido não caber reclamação, quando utilizada, como no caso, para fazer prevalecer a jurisprudência desta Corte (ou para impor-lhe a observância) em situações na quais os julgamentos do Tribunal não se revistam de eficácia vinculante, exceto se se tratar de decisão que o Supremo Tribunal Federal tenha proferido em processo subjetivo no qual haja intervindo, como sujeito processual, a própria parte reclamante, hipótese inocorrente na espécie.”



    Na espécie, aduzem a parte reclamante traz paradigmas que não possuem efeitos erga omnes e vinculantes.



    Assim, o paradigma invocado não se revela capaz de viabilizar a reclamação, pois a decisão nele proferida é desprovida do necessário efeito vinculante, o qual decorre do julgamento do recurso sob a sistemática da repercussão geral, o que não se verificou no caso.



    Ademais, observo que o ato reclamado do STJ consiste em decisão que não conheceu do recurso da parte reclamante, em virtude da ausência de regular preparo. Não há qualquer aderência entre os precedentes alegados e a referida discussão processual. Transcrevo, por oportuno, o ato reclamado (eDOC12):



    “AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 1.949.693 - SP (2021/0223637-1) RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO AGRAVANTE : APARECIDO ONOFRE PETINELI ADVOGADOS : JEFERSON ROBERTO DISCONSI DE SÁ - GO015154 CARLOS ALBERTO ZANIRATO - SP229020 AGRAVADO : BAYER CROPSCIENCE LTDA ADVOGADOS : CELSO UMBERTO LUCHESI - SP076458 ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA FREITAS - SP166496 EMENTA AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREPARO. NÃO COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. NÃO OBSERVÂNCIA DO PRAZO ASSINALADO. APLICAÇÃO DA PENA DE DESERÇÃO. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DO VÍCIO. NÃO SANEAMENTO NO PRAZO LEGAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Na égide do CPC/2015, não havendo a comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, após intimado, o recorrente deverá realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (art. 1004, caput e § 4º, do CPC). 2. O CPC/2015 é expresso em afirmar que, caso o recolhimento não seja comprovado no momento de interposição do recurso, ele deve ser realizado em dobro. 3. A apresentação de comprovante de pagamento após a decurso do prazo do art. 1.007, § 4º, do CPC/2015, leva à deserção do recurso. Incidência da Súmula 187 do STJ. Precedentes. 4. Descumprindo a norma no sentido de comprovar o respectivo preparo no ato de interposição do recurso e não atendendo a determinação legal de, após intimado, efetuar o recolhimento em dobro no prazo assinalado, é de rigor que à parte recorrente seja imposta a pena de deserção do recurso. 5. O entendimento do STJ é no sentido de que a ausência da procuração e/ou da cadeia completa dos substabelecimentos impossibilita o conhecimento do recurso, nos termos da Súmula 115 do STJ. 6. A parte recorrente, embora devidamente intimada para a regularização da representação processual, não procedeu à juntada tempestiva da procuração e/ou da cadeia completa dos substabelecimentos conferindo poderes ao subscritor do recurso especial. 7. Agravo interno não provido”. 



    Diante disso, em face da ausência de paradigma e, inclusive, de aderência entre as decisões e o ato reclamado, patente a inviabilidade da presente reclamação. 



    Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, §1º, ficando prejudicada a análise do pedido liminar.”



    Nos presentes embargos, sustenta-se, em suma, a existência de omissão, contradição e obscuridade, ao entendimento de que o ato embargado deixou de “analisar não somente o mérito da causa, mas omitiu-se sob as irregularidades quanto ao recolhimento das custas processuais realizados, assim como sobre a representação dos autos” (eDOC 20, p. 3/4).



    Informa a parte embargante não haver na reclamação pedido de medida liminar (eDOC 20, p. 4).



    É o relatório. Decido.



    Em homenagem ao princípio da celeridade processual e ante a ausência de prejuízo à parte embargada, deixo de intimá-la para oferecer resposta - vide Rcl 20896 AgR, Primeira Turma, DJe 7.2.2018; Rcl 42.296 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2020; e Rcl 45.634 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.4.2021. 



    Nos termos do art. 1.024, § 2º, do CPC, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”.



    O art. 1.022 do CPC preceitua que os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou para corrigir erro material.



    O recurso merece parcial acolhimento.



    Nos termos da jurisprudência desta Corte, considera-se incabível o manejo da reclamação fundado em afronta a paradigma sem efeito vinculante e relativo a processo do qual o reclamante não tenha integrado a relação processual. Nesse sentido, além dos precedente já citado na decisão embargada, confiram-se os seguintes:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA RECLAMAÇÃO 13.538/RS, REL. MIN. CÁRMEN LÚCIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DAS PARTES NOS PROCESSOS SUBJETIVOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Impossibilidade da propositura de reclamação que tenha por objetivo assegurar o cumprimento de decisões desprovidas de eficácia vinculante e efeitos erga omnes. II - Somente são legitimados à propositura de reclamação constitucional àqueles prejudicados por atos contrários às decisões de eficácia vinculante e geral ou, ainda, a parte que compôs a relação jurídico-processual, onde a decisão, que se objetiva preservar, teve alcance apenas subjetivo. III - Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 18105 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.9.2014)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO A USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. CORREÇÃO MONETÁRIA. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. 1. A reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões eu contrariedade a Súmula Vinculante (CRFB/1988, arts, 102,I, l, e 103-A, §3º). No segundo e no terceiro casos, exige-se que o pronunciamento tenha efeito vinculante ou, ao menos, que tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte. 2. Inexistência, no presente caso, de situação que configure qualquer das hipóteses de cabimento da reclamação constitucional. 3. Agravo regimental desprovido, com aplicação de multa prevista no art. 1.021, § §4º e 5º, do CPC/2015.” (Rcl 23644 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.8.2016)



    No caso dos autos, a presente reclamação foi ajuizada em face de atos do Juízo da 27ª Vara Cível do Foro Centra de São Paulo e do Superior Tribunal de Justiça que teriam afrontado as decisões desta Corte proferidas no RE 1389311 e na ACO 1527.



    No entanto, os paradigmas invocados não se prestam a respaldar a presente reclamação, pois referem-se a processos subjetivos nos quais não há identidade de partes, além do que suas decisões não possuem efeito vinculante. Por tais razões, nos termos da jurisprudência desta Corte, a presente reclamação teve o seu seguimento obstado.



    Uma vez indeferida a inicial, pela impropriedade dos paradigmas invocados, dispensável se revelou a realização de juízo acerca da questão de fundo discutida na reclamação.



    Diante disso a omissão fundada na ausência de análise de temas relativos ao mérito apontadas neste recurso não merecem ser acolhidas, pois a questão de fundo objeto da reclamação tornou-se matéria de somenos importância, pela existência de óbice capaz de, por si só, inviabilizar o processamento da ação. 



    Por fim, ao negar seguimento à reclamação julguei prejudicada a análise do pedido de medida liminar.



    Nesse ponto, constata-se a existência de erro material no ato embargado.



    Conforme informado pela parte embargante, inexiste nesta ação pedido de medida liminar submetido a apreciação.



    Logo, nesse ponto, assiste razão à parte embargante, no que propõe a retificação do decisum.



    Por todo o exposto, acolho em parte os embargos de declaração para, sem emprestar-lhes efeito modificativo, prestar os esclarecimentos que ora ofereço e para retificar a decisão embargada, dela excluindo a expressão “ficando prejudicada a análise do pedido liminar”, contida na parte final do texto (eDOC 16). 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente